Tribunal: TJDFT
Processo: 0716835-75.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716835-75.2022.8.07.0003 RECORRENTE: RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORTES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. PALAVRA DA VÍTIMA. PALAVRA DOS POLICIAIS. CREDIBILIDADE. PERÍCIA PAPILOSCÓPICA. PRESCINDIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há falar em nulidade por eventual invalidade da identificação dos réus em solo policial, ou pela ausência de laudo papiloscópico, quando a conclusão acerca da autoria delitiva foi alcançada por outras provas produzidas nos autos. 2. A palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada pelos demais elementos de prova, como na hipótese dos autos. 3. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. 4. Evidenciada a grave ameaça empregada quando da subtração dos bens da vítima, resta inviabilizada a pretendida desclassificação para o crime de furto. 5. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega violação ao artigo 158 do Código de Processo Penal, asseverando que “Todos os julgadores que atuaram na presente ação penal ignoraram, solenemente e de forma cristalina, a desconsideração da decisão contrária a prova nos autos, já que o mesmo foi condenado ao crime de roubo erroneamente em afronta a legislação.” (id 60383055, pág. 5). Afirma, assim, ausente prova hígida acerca da prática do crime previsto no artigo 157, §2o, inciso, II, sendo cabível a desclassificação para o crime de furto qualificado privilegiado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à apontada violação ao artigo 158 do CPP. A turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou demonstradas a autoria e a materialidade do crime de roubo, afastando a tese da pretendida desclassificação. Infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior: “A inversão da conclusão do Tribunal de origem, que, após detida análise dos fatos e das provas, entendeu por configurada a autoria e materialidade delitivas, demandaria inevitável incursão no arcabouço probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ.” (AgRg no AREsp n. 2.404.490/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 14/6/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012